Tribunal: STJ
Processo: 0007733-95.2024.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921837 - PE (2025/0152967-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
EMBARGADO
: L F A DA S (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S
ADVOGADOS
: DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que
negou provimento ao agravo em recurso especial em virtude da não impugnação de um dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50781821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 4025a2fb-6061-45c4-b11b-16e184ce5f4d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921837 - PE (2025/0152967-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
EMBARGADO
: L F A DA S (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S
ADVOGADOS
: DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo em
recurso especial em virtude da não impugnação de um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED RECIFE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE
Documento eletrônico VDA50521995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:25
Código de Controle do Documento: 743e8306-bcce-4e61-bdad-e646d3497681

AFERÍVEL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. Na esteira do entendimento consolidado nesta Corte Superior, nas
decisões que reconheçam o direito à cobertura de tratamento pelo
plano de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem
incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de
eventual condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver.
2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido (e-STJ, fl.
254).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu a ocorrência de erro
material, sob o entendimento de que os honorários sucumbenciais são cabíveis apenas
sobre 12 (doze) meses da obrigação de fazer e não sobre todo o tratamento do
paciente.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório nem tampouco
apresentou erro material, pois foi claro ao afirmar que na esteira do entendimento
consolidado nesta Corte Superior, nas decisões que reconheçam o direito à cobertura
de tratamento pelo plano de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem
incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de eventual condenação à
obrigação de pagar quantia certa, se houver (e-STJ, fl. 257).

Desse modo, não há falar-se, assim, ausência de enfrentamento sobre
questão relevante da decisão agravada, obscuridade, contradição entre suas
premissas e sua conclusão ou, até mesmo como se pretende, erro material.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

Documento eletrônico VDA50521995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:25
Código de Controle do Documento: 743e8306-bcce-4e61-bdad-e646d3497681

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Por fim, em que pese a rejeição do recurso, não se divisa motivos para
aplicação de multa à agravante.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50521995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:25
Código de Controle do Documento: 743e8306-bcce-4e61-bdad-e646d3497681

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.921.837 / PE
Número Registro: 2025/0152967-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077339520248179000
00490818520178172001
490818520178172001
77339520248179000
7733952024817900000490818520178172001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L F A DA S (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S
ADVOGADOS : DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
AGRAVADO
: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
EMBARGADO : L F A DA S (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S
ADVOGADOS
: DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
Documento eletrônico VDA50755691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: 32ec0f29-db50-4625-8566-1064a9fc17ea

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: 32ec0f29-db50-4625-8566-1064a9fc17ea